Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONTRATO DE ALUGUEL ENTRE PARTICULARES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS POR MAIORIA. FIXADO O JUIZADO SUSCITADO COMO COMPETENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA POSTA EM JUÍZO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do conflito de competência.
2. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, em ação de cobrança de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação urbana proposta por autor domiciliado em Setor Habitacional Vicente Pires e réu domiciliado em Taguatinga. O juízo suscitante informa que a ação foi inicialmente proposta no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, o qual sem intimar a parte autora para se manifestar sobre a competência territorial, extinguiu a ação sem julgamento de mérito, por incompetência territorial em razão de cláusula de eleição de foro estipulada no contrato, estabelecendo a circunscrição judiciária de Brasília – DF.
3. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis, consoante Enunciado no 89 do FONAJE. Nesse sentido: Acórdão 1332803, 07206065420198070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021, e Acórdão 736860, 20130110258578ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/11/2013.
4. A cláusula de eleição de foro em contratos típicos de locações urbanas, tal qual é o objeto da demanda, tem permissivo legal no art. 58, II da Lei no 8.245/1991, não se limitando às ações típicas do caput, mas abrangendo, também, as ações assessórias, como o é a ação de cobrança de aluguel ou de tributos reais sobre o imóvel, pelo particular, cuja obrigação contratual foi estabelecida. Nesse sentido: “por se tratar de contrato de locação formalizado entre particulares, à míngua de abusividade, deve prevalecer a manifestação das partes quanto à eleição do foro de Águas Claras (situação do imóvel), para dirimir eventual controvérsia” Acórdão 1207755, 07113452620198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Em mesmo sentido: Acórdão 1174111, 07097003320188070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019 e Acórdão 736860, 20130110258578ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/11/2013, publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 350.
5. O Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóveis (ID 32528967 – pág. 14 a 17) estabelece na Cláusula IX o foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer circunstâncias oriundas do presente Contrato de Locação, portanto, instrumento escrito e aludir ao negócio jurídico locação imobiliária urbana específica (art. 63, § 1o do CPC). Todavia, a ausência de subscrição do réu torna inexistente a manifestação de sua vontade, apta a ensejar a modificação da competência territorial, o que implica, por si só, a inexistência da referida cláusula.
6. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS POR MAIORIA. PROVIDO para declarar competente o juízo suscitado, da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga.